Tribunal: TJMT
Processo: 0002757-42.2018.8.11.0102
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002757-42.2018.8.11.0102
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JESSICA JESUS DA SILVA - CPF: 050.645.551-30 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MARIA ENIVANEIDE PEREIRA LEITE DOS SANTOS - CPF: 335.504.788-01 (VÍTIMA), VALDECY ALVES DOS SANTOS (VÍTIMA), VALDECY ALVES DOS SANTOS - CPF: 003.894.281-08 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRETENDIDO AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – OBSERVÂNCIA DO ENUNCIADO 2/TCCR/TJMT – RECURSO DESPROVIDO.

“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.”
(Enunciado Orientativo no 2, TCCR/TJMT)

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito tirado em face de decisão que pronunciou
Jessica Jesus da Silva
,
atribuindo-lhe a prática do crime tipificado no art. 121, §2o, incisos IV (recurso que dificultou a defesa da vítima)

do Código Penal.

Nas razões recursais, a defesa busca o afastamento da qualificadora do crime, prevista no inciso IV(recurso que dificultou a defesa da vítima) do § 2o do artigo 121 do CP (Id.224958708 ).

Manifestou em contrarrazões, o Ministério Público, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id.224958713).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no Id. 234997693 opinou pelo desprovimento.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Compulsando os autos, extrai-se da denúncia que no dia 16 de setembro de 2016, por volta das 22h55 min, no “Bar Distribuidora do Dezinho”, localizado na Av. Brasil, Bairro Centro, município de Vera/MT, Jéssica Jesus da Silva, consciente e voluntariamente,
com nítida intenção homicida, tentou ceifar a vida de Valdecy Alves do Santos e Maria Erivaneide Pereira Leite, desferindo-lhes golpes de canivete, ocasionado os ferimentos descritos no laudo pericial
.

Vejamos,

in verbis:

“(...) Conforme se apurou, a denunciada JÉSSICA JESUS DA SILVA, com animus necandi, munida de canivete, se deslocou até o “Bar Distribuidora de Bebidas do Dezinho”, local onde as vítimas se encontravam, desferindo golpes, primeiro na vítima Maria Enivaneide, vindo por trás, provocando lesões na região abdominal e, posteriormente, se dirigiu em direção à vítima Valdecy Alves, no momento em que ele buscava impedir que ela atacasse sua esposa, desferindo-lhe golpes que atingiram a região abdominal e seu braço esquerdo, somente cessando os ataques após a intervenção do irmão da vítima Valdecy, Vagner Cosme dos Santos, que a segurou pelo braço e, em seguida, a denunciada se evadiu do local, tendo as vítimas sido encaminhadas ao Hospital Regional de Sorriso, em razão das lesões por eles sofridas. (Id.224958180)”

Em juízo a vítima
Maria Evaneide Pereira Leite dos Santos,
informou que estava fazendo um lanche com seu marido, quando de repente chegou a acusada chegou de capacete e a atacou com faca, vindo a atingir sua barriga. Assustado seu marido, tentou impedir a agressão e foi atacado também com golpes de faca. Informa que a acusada era conhecida do seu marido, e que ambos ficaram sem saber a motivação do crime. Em seguida foi levada ao P.A e posteriormente encaminhada ao hospital de Sorriso, onde ficou hospitalizada por uma semana. (Id. 224958693 - mídia).

Ao ser ouvido em juízo, a vítima
Valdecy Alves dos Santos
, relatou que estavam no “bar do Denzinho” junto com sua esposa e mais outros amigos, que de repente foram surpreendidos pela acusada que chegou numa moto e já começou a atacar sua esposa com golpes de faca, na tentativa de separar as duas, também acabou sendo atingido também. Em seguida foi socorrido e levado ao hospital, ficando internado por dois dias. Afirma que sua esposa não conhecia a acusada, e que amigos suspeitam de que a violência se deu por ciúmes. (Id. 224958693 - mídia).

Em juízo a testemunha
Mateus Ribeiro de Moura e Silva,
Policial Militar, relatou que pouco se recorda do fato em razão do decorrido do tempo, se lembra que houve essa chamada de vítimas atingidas por arma branca em um bar da cidade, mas não tem conhecimento da acusada. (Id.224958686 – mídia).

A acusada
Jéssica Jesus da Silva
em seu depoimento em fase policial, afirmou que tempos anteriores discutiu com uma pessoa que não lembra o nome em um circo, por causa de sua irmã. Que posteriormente recebeu uma ligação da pessoa com xingamentos e provocações, ameaçando sua irmã de morte. Que estava em sua casa com o namorado, quando recebeu várias ligações com provocações e dizendo que estava no “bar do Denzinho” e que a mesma não tinha coragem de ir lá. Nervosa se dirigiu até o local com um motoqueiro, e ao chegar ao local já se dirigiu à mesa da pessoa que a provocava e foi atacada com uma garrafada e chutes quando então foi se defender e a atacou a vítima com um canivete de bolso, em seguida o marido da pessoa lhe deu uma “gravata”, e a mesma em reação o atingiu com o canivete. Que atingiu a região do abdômen de ambos, e quando o marido da pessoa começou a gritar que estava sangrando, subiu na moto e fugiu para um lugar desconhecido (Id. 224958180- pág. 21).

Conforme relatado, a defesa busca a reforma da decisão de pronúncia, para que se exclua a qualificadora
prevista no inciso

IV do §2o do artigo 121 do CP, qual seja, motivo utilização de meios que dificultam a defesa da vítima.

Pois bem.
O recurso não merece provimento
.

Isso porque, denota-se dos depoimentos prestados na fase extrajudicial e judicial, que há indícios apontando que a conduta delitiva foi possivelmente praticada por ação que impossibilitou a defesa da vítima, pois as mesmas foram surpreendidas em um momento de lazer, com a acusada chegando já munida de arma branca e golpeando-as.

Para caracterização da qualificadora referente ao recurso que dificulta a defesa da vítima, o elemento surpresa é fundamental, o que ficou claramente demonstrada através do depoimento das testemunhas, e das vítimas.

Portanto, a referida qualificadora deve ser mantida e levada para apreciação do Conselho de Sentença, pois não pode ser apontada como manifestamente improcedente em razão dos elementos que lhe embasam.

Segue-se entendimento do c. STJ:

“A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que o afastamento de qualificadoras por meio da decisão de pronúncia somente se revela possível quando manifestamente improcedente a imputação, sob risco de usurpação da competência constitucionalmente atribuída ao Conselho de Sentença, a quem incumbe julgar os crimes dolosos contra a vida.
In casu, não se verifica manifesta improcedência da qualificadora em exame. As instâncias ordinárias concluíram, a partir da narrativa dos fatos, que havia indícios mínimos para a configuração da qualificadora atinente à surpresa[...]”
(HC no 368.976/SC – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 7.11.2016). (destaquei)

Tal entendimento encontra-se materializado no Enunciado Orientativo no 2, Turma de Câmaras Criminais Reunidas TJMT:

“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.”.

A corroborar tal entendimento trago a colação decisão deste Tribunal de Justiça,
in verbis:

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELA TORPEZA – RECURSO DEFENSIVO – 1) DESPRONÚNCIA – IMPERTINÊNCIA - MATERIALIDADE COMPROVADA E INDÍCIOS DE AUTORIA DO CRIME
– CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL E TESTEMUNHOS POR “OUVIR DIZER” – VALIDADE -
NECESSIDADE DE SUBMISSÃO DO TEMA AO CONSELHO DE SENTENÇA – ART. 203, CPP
– 2) DESENTRANHAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL – DESCABIMENTO -

PROCEDIMENTO QUE DEVE ACOMPANHAR A DENÚNCIA - FALTA DE PREVISÃO LEGAL PARA ATENDER O PEDIDO – PRONÚNCIA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECERMINISTERIAL. 1
-
Em se tratando de procedimento afeto ao Tribunal do Júri, havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, formados não só por testemunhos indiretos confirmados em juízo (ouvir dizer ou hearsay testimony) mas, também, pela confissão extrajudicial dos recorrentes, deve prevalecer o juízo de admissibilidade da acusação, em homenagem à inexigibilidade de convicção plena que orienta esta fase processual, constituindo, a decisão de pronúncia, apenas um juízo fundado de suspeita, mas não de certeza. Os depoimentos por “ouvir dizer”, não podem ser desprezados neste momento processual, sob pena de usurpação da competência do Conselho de Sentença, que melhor analisará as versões e as provas apresentadas atribuindo a elas o valor que entenderem merecer, de acordo com o disposto no art. 203 do CPP
.
(...).”
(N.U 0018387-89.2014.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/09/2022, Publicado no DJE 07/10/2022).
(destaquei)

Diante disso, reputo inadmissível o decote da qualificadora prevista no art. 121, §2o, incisos IV, do Código Penal.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
negar provimento
ao presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2024